Tribunal: STF
Processo: ARE 1434884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMÓVEL DA RFFSA, ORIGINARIAMENTE. CERTIDÃO DA SPU/PR INFORMANDO A VENDA DO IMÓVEL. BEM PÚBLICO NÃO-CARACTERIZADO. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I. Existindo certidão da SPU/PR informando que o imóvel em questão foi vendido pela extinta RFFSA à Empresa Fertibrás S/A Adubos e Inseticidades, conforma condições estabelecidas em Edital de Concorrência e Escritura Pública De Cessão e Transferência de Direitos Possessórios em 1998, lavrada em tabelionato, resta evidenciado que não se trata de bem público insuscetível de usucapião.



    II. Hipótese em que a área usucapienda não foi utilizada para atender a necessidades de navegação portuária, nem ocorreu tráfego marítimo ou realização de navegação portuária ou operação portuária sob a jurisdição da Autoridade Portuária, pois a antiga RFFSA exerceu a posse mansa e pacífica desde 1940 - sendo irrelevante, portanto, que o terreno usucapiendo esteja contido no perímetro da poligonal do porto organizado de Paranaguá.



    III. Embora a União não tenha dado causa à ação, necessariamente teria que participar do feito, na condição de sucessora da RFFSA. Desta forma, considerando a necessidade da União manter-se no feito como confinante, apesar de não existir oposição ao pedido formulado pela parte autora, não há porque esta ser condenada em honorários advocatícios.



    IV. Majorada a verba honorária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 150, inciso VI, alínea, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A APPA afirma que o imóvel objeto da presente ação integra o perímetro da poligonal do Porto Organizado de Paranaguá, encontrando-se sob sua administração direta, e, tratando-se de bem público, não pode ser usucapido, devendo ser julgada improcedente a ação de usucapião e procedente o pedido de reconvenção. Levanta argumentação no sentido de que não se pode cogitar de posse pretérita ou do instituto da sucessão de posses, pois resta configurada mera detenção irregular de terreno público. Alega que é legítima possuidora do imóvel, devido a sua exclusiva administração e gestão conferida por lei, o que significa que a utilização dessa área por terceiros pode afetar diretamente o desenvolvimento de suas atribuições de Autoridade Portuária, assim como as atividades portuárias. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios.



    Não merecem prosperar as alegações, contudo.



    A APPA traz como base para a sua argumentação uma certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Paranaguá que supostamente indicaria que o bem pertenceria ao Estado do Paraná, ou seja, seria um bem público e insuscetível de usucapião.



    Entretanto, como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, em sede de parecer, de acordo com a petição juntada no Evento 10, a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Paraná - SPU/PR, através do Ofício nº 1771/2014 - DIINC/SPU/PR informou que a área usucapienda descrita na inicial confere com a descrição da área vendida da escritura em comento, levando à conclusão de que a lide não diz respeito a imóvel público federal, estadual ou municipal.



    Nesse sentido, o r. documento (Evento 10 - OFIC2):



    (...)



    Outrossim, como devidamente ressaltado no parecer ministerial, a área usucapienda não foi usada para atender as necessidades de navegação portuária, tampouco houve qualquer tráfego marítimo ou realização de operação portuária sob a jurisdição da Autoridade Portuária, uma vez que a extinta RFFSA exerceu a posse mansa e pacífica ininterrupta desde 1940, como demonstrado no Edital de de Concorrência nº 009/ERCUB/97 e Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios (Evento 1 – OUT10 e OUT11).



    Evidenciado, assim, que a área não é imóvel público nem esteve sob a gestão da APPA, correto o reconhecimento do direito à usucapião, nos termos da decisão judicial ora recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos e passa a integrar o presente voto (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente